Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO EM CÂMARA HIPERBÁRICA. DEFINIÇÃO DO PRAZO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A autora interpôs agravo de instrumento em face da decisão proferida no PJe 0710100-50.2023.8.07.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. Esclarece que a decisão deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando ao Distrito Federal, ora agravado, que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da agravante ao procedimento de AVALIACÃO E REALIZACÃO DE SESSÕES DE CÂMARA HIPERBÁRICA. No entanto, requer que o Distrito Federal forneça imediatamente o procedimento, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.

3. Decisão ID 44058789, indeferiu o pedido de tutela recursal.

4. O agravado, em contrarrazões, esclarece que a decisão foi proferida conforme a legislação regente da matéria, em consonância com precedentes firmados pelo Poder Judiciário.

5. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso, ID 45101528.

6. O Laudo Médico é assinado por médico do Hospital Universitário de Brasília e esclarece que a paciente foi amplamente investigada e avaliada nas últimas décadas, com biópsias e exames, inclusive por Cirurgião Vascular.

7. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

8. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

9. A agravante, idosa, 73 anos, com diagnóstico de insuficiência venosa crônica em membros inferiores com úlcera crônica com quadros de infecções recorrentes com frequentes necessidade de internação para antibioticoterapia e incapacidade por dor local" (...) "Indicamos tratamento com vistas a cicatrização da ferida com oxigenoterapia hiperbárica sendo esta com indicação da frequência e duração das sessões a critério do especialista em medicina hiperbárica.

10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão e determinar ao agravado, Distrito Federal, que forneça à agravante o procedimento, AVALIAÇÃO e REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE CÂMARA HIPERBÁRICA, nos termos da prescrição médica, no prazo de até 15 (quinze dias), sob pena do pagamento de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).